Tribunal: TCU
Processo: 046.669/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso hierárquico administrativo interposto por servidor do Tribunal de Contas da União contra decisão do presidente acerca de reembolso de ajuda de custa para mudança de domicílio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso hierárquico administrativo interposto pelo servidor deste Tribunal de Contas da União - TCU, Sr. Francisco José de Queiroz Pinheiro, matrícula 2381-7, ocupante do cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), contra decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da espécie recursal por observar os requisitos de admissão tratados no art. 107, inciso II, da Lei 8.112/1990, c/c os arts. 15, inciso IV, e 30, ambos do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.